Tribunal: STF
Processo: Rp 1396
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-25
Data de publicação: 1987-11-25

Ementa:
- ALAGOAS. NORMAS ESTADUAIS RELATIVAS AO SERVIÇO PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
I. SÃO INCONSTITUCIONAIS,NA CARTA POLITICA DE ALAGOAS,O ART. 149 E
O INCISO II DO ART. 151, POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE E
DA NÃO-EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO PARA FINS RETRIBUTIVOS (C.F., ART.
98 E PARAGRAFO ÚNICO). POR IGUAL RAZÃO E INCONSTITUCIONAL A LEI
4.235/80, QUE REGULAMENTA O REFERIDO ART. 149. HÁ DE PREVALECER, EM
QUALQUER HIPÓTESE, O LIMITE PREVISTO NO ART.  144, PARAGRAFO 4. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
II. O INCISO III DO ART. 151 DA CARTA DE ALAGOAS E CONSTITUCIONAL
DESDE QUE ENTENDIDO COMO PERTINENTE TÃO-SÓ AS FUNDAÇÕES DE DIREITO
PRIVADO INSTITUIDAS PELO PODER PÚBLICO.
III. AS LEIS 4.617/84 E 4.632/85, QUE ADOTAM NO ÂMBITO DO ESTADO DE
ALAGOAS A METODOLOGIA DO DECRETO-LEI FEDERAL 2.019/83, PARA
CALCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, SÃO INCONSTITUCIONAIS
NA PARTE EM QUE  CONSAGRAM, REMISSIVAMENTE, EQUIPARAÇÕES OU
VINCULAÇÕES PROIBIDAS PELA CARTA DA REPUBLICA. PROSCREVEM-SE, DESSE
MODO, NA LEI 4.617/84, A EXPRESSAO 'DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE
PROVIMENTO EFETIVO CONSIDERADOS A ESTES EQUIVALENTES PELA LEI N.
4.235, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980', CONTIDA NO ART. 1., E O INTEIRO
TEOR DO ART. 2. PROSCREVE-SE, NA LEI 4.632/85, A EXPRESSAO ' DOS
OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL, REFERIDO NA LEI N.
4.235, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980, E', CONTIDA NO ART. 1.
IV. A REPRESENTAÇÃO ESTA PREJUDICADA, POR PERDA DE OBJETO, NO QUE SE
REFERE AO ART. 6. DA LEI 4.591/84, AO ART. 6. DA LEI 4.627/85, AO
ART.  3. DA LEI 4.648/85 E AO ART. 3. DA LEI 4.719/85, NORMAS
REVOGADAS PELA LEGISLAÇÃO ULTERIOR SOBRE O TEMA DOS ANUENIOS.
ESTA SE EXPRIME, PRESENTEMENTE, NO ART. 10 E SEU PARAGRAFO 1. DA LEI
4.697/85, NA REDAÇÃO RESULTANTE DA LEI 4.790/86. O TRIBUNAL NÃO
ENCONTRA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CARTA DA REPUBLICA E ESSAS
NORMAS, DESDE QUE FIQUE CLARO NO SEU ENTENDIMENTO:
1. QUE A INCORPORAÇÃO DE TAIS VANTAGENS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR,
POR OCASIAO DA APOSENTADORIA, NÃO PODE IMPORTAR ACRÉSCIMO NA BASE DE
CALCULO DE QUALQUER OUTRA VANTAGEM, VISTO QUE DE OUTRO MODO O TOTAL
DOS PROVENTOS EXCEDERIA O TOTAL DOS GANHOS DO SERVIDOR ENQUANTO
ATIVO, EM AFRONTA AO ARTIGO 102- PARAGRAFO 2. DA CARTA DA REPUBLICA;
2.QUE EM CASO ALGUM PODE O SERVIDOR AUFERIR DUAS ESPÉCIES DE
ADICIONAIS POR TEMPO  DE SERVIÇO, SENDO A GRATIFICAÇÃO AQUI VERSADA
INCOMPATIVEIS COM AQUELA PERCEBIDA PELOS MAGISTRADOS DE ALAGOAS, E
POR OUTROS SERVIDORES DO ESTADO QUE, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO E DO
EXECUTIVO, RECOLHEM O BENEFICIO DA ADOÇÃO LOCAL DO SISTEMA DO DL
2.019/83.
V. ESTENDENDO AOS SERVIDORES APOSENTADOS CERTOS BENEFÍCIOS DE
INCONTROVERTIDA LEGITTIMIDADE CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS,
NÃO OSTENTAM VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE O ART. 7. DA LEI
4.591/84 E O ART. 8. DA LEI 4.627/85.
VI. SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE
(C.F., ART. 98--CAPUT), O ART. 25 DA LEI 3.534/75; O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 5., O ART. 8. E O ART. 9., COM SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA
LEI 4.591/84; OS ARTS. 5. E 7. DA LEI 4.648/85; E AINDA O ART. 3. DA
EMENDA 22, DE 1986, A CONSTITUIÇÃO DE ALAGOAS.
VII. A LEI 4.329/82, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS, GRATIFICAÇÃO COMPROVADAMENTE
ADOTADA NO SETOR HOMOLOGO DO EXECUTIVO, NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA
PARIDADE. CONTUDO, A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE EQUIPARAÇÕES OU
VINCULAÇÕES MANDA PROSCREVER, NO SEU ART. 1., A EXPRESSAO 'E OUTROS
OCUPANTES DE CARGOS EQUIVALENTES A SECRETARIO DE ESTADO POR
DETERMINAÇÃO LEGAL, SEM PREJUIZO DO DISPOSTO NA LEI N. 3.534, DE 26
DE DEZEMBRO DE 1975'.
VIII. SÃO INCONSTITUCIONAIS,, POR AFRONTA AO ART. 108- PARAGRAFO 2.
DA CARTA DA REPUBLICA, OS ARTS. 3. E 4. DA LEI 4.591/84, QUE CRIAM
CARGOS E EMPREGOS NO QUADRO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS, E
MANDAM PROVE-LOS MEDIANTE APROVEITAMENTO DOS RESPECTIVOS OCUPANTES.